Tribunal: STF
Processo: AI 531160
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão do
Superior Tribunal de Justiça que, ao decidir pela inexistência de
limite para compensação em se tratando de tributos declarados
inconstitucionais, restringiu-se ao âmbito infraconstitucional:
alegada violação a dispositivos constitucionais que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636.
2. Recurso extraordinário: interposição de decisão do STJ em
recurso especial: inadmissibilidade, se a questão constitucional de
que se ocupou o acórdão recorrido já fora suscitada e resolvida na
decisão de segundo grau e, ademais, constitui fundamento suficiente
da decisão da causa (cf. AI-AGR 145.589, Pertence, DJ
24.06.1994).
3. Agravo regimental: necessidade de impugnação de
todos os fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).